Tribunal: TJDFT
Processo: 0716943-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Furto qualificado: concurso de pessoas. Período noturno. Provas. Pena. Bis in idem. Regime prisional.
1 - Havendo provas suficientes da autoria, como a prisão em flagrante de um dos réus na posse do veículo da vítima, confissão desse de que cometeu o crime na companhia do outro acusado, além da apreensão do veículo do outro acusado, contendo parte da res furtiva, no local do flagrante, e de ter sido confirmado que este estava no local do crime, no horário em que ocorreu, corroborada pelas declarações da vítima e do policial, descrevendo detalhes do flagrante -, não é o caso de absolvição pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
2 - Consoante entendimento pacífico dos tribunais superiores, a causa de aumento do § 1o pode ser reconhecida tanto para furto simples como qualificado. São circunstâncias diversas, que incidem em momentos diferentes da aplicação da pena.
3 - Reconhecida apenas uma qualificadora – concurso de pessoas -, não pode ela ser utilizada novamente para valorar as circunstâncias do crime, pena de bis in idem.
4 - Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (súmula 545 do e. STJ), entendimento que se aplica quando a confissão ocorre na delegacia.
5 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena.
6 - Ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos de reclusão, mostra-se adequado o regime prisional fechado para acusados multirreincidentes em crimes patrimoniais.
7 - Apelações providas em parte.